Tribunal: TCU
Processo: 035.254/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Uilna Carvalho de Souza contra o Acórdão 12.549/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Uilna Carvalho de Souza, contra o Acórdão 12549/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o item 9.2.3 do Acórdão 12549/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.